Tribunal: TJMT
Processo: 1012312-08.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012312-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON DAMIAO SILVA DE JESUS - CPF: 038.513.981-06 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VÍTIMA DESCONHECIDA (VÍTIMA), PAULISTINHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012312-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: WANDERSON DAMIAO SILVA DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER - SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA - PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - SÚMULA Nº 21 DO STJ - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO - AUTOS EM PODER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA O PARECER - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEBITÁVEL À AUTORIDADE APONTADA COATORA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Estando em trâmite, em fase de colheita do parecer na Procuradoria-Geral, o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa tem regular tramitação, de modo que não há falar-se em abuso de direito praticado, contra o paciente, pela autoridade apontada, na impetração, como coatora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012312-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: WANDERSON DAMIAO SILVA DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
WANDERSON DAMIAO SILVA DE JESUS
, preso preventivamente desde 02/06/2020, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2°, incisos I, III e IV c/c o art. 211, todos do Código Penal, e o art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], apontando como autoridade coatora o juízo da 12ª Vara Criminal da Capital.

Narra a impetrante que instaurada a ação penal, após os procedimentos de praxe, restou prolatada sentença de pronúncia, determinando a submissão do paciente ao Tribunal do Júri, bem como manteve a custódia cautelar outrora decretada.

Neste contexto, sustenta haver excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 350 (trezentos e cinquenta) dias e demora no processamento do recurso em sentido estrito na origem, sem justificativa idônea.

Assim, pleiteia, liminarmente, que seja restituída a liberdade do paciente, com o relaxamento da prisão preventiva, mediante cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
, id. 172478198.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 172642180.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, id. 174080682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012312-08.2023.8.11.0000

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, r
equer a defesa, com o
mandamus
, o relaxamento da prisão do paciente em virtude do excesso de prazo para o
processamento do recurso em sentido estrito na origem, sem justificativa idônea.

Ao prestar as informações o Magistrado singular esclareceu:

“ (...) A par das razões expostas pelo impetrante por ocasião deste writ, de fato o processo, desde Março do presente ano não recebeu mais impulsionamento, senão neste último feriado de Junho (09.06.23), cujo foi acolhido o Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo parquet (ID. 112372750). A RESE interposta pela defesa técnica foi recebida, sendo determinada vista dos autos ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões recursais (ID.112372750). Dessa forma, o processo encontra-se com prazo ao parquet, sendo que após apresentada as contrarrazões os autos deverá retorno concluso para os fins que se refere o art. 589, “caput” do CPP. (...)”

Em consulta ao autos na origem, constata-se que o paciente foi pronunciado em
24/02/2023
,
ocasião que manteve sua prisão preventiva. Em
08/03/2023
, houve
embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público.

Em face da pronúncia, em
10/03/2023
, a defesa interpôs recurso em sentido estrito.

Com efeito, houve uma pequena demora no processamento do recurso em sentido estrito, contudo, os autos já foram remetidos à Superior Instância, em
04/07/2023
.

Atualmente, o feito remetido a este egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se com vista à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, sendo certo que o julgamento ocorrerá tão logo os autos retornem do órgão ministerial.

Assim, como se sabe, os prazos para a conclusão dos atos processuais devem ser contados de forma global, e não isoladamente, e, de acordo com o princípio da razoabilidade, entendo que o
Recurso em Sentido Estrito tem regular tramitação
, não havendo falar em desídia estatal.

Além do mais, o contexto atrai a aplicação da Súmula n. 21, do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. (Súmula n. 21, Terceira Seção, julgado em 6/12/1990, DJ de 11/12/1990, p. 14873.)”

Dessa maneira, não há falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023